Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007760-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SPIGOSSO - CPF: 036.535.411-23 (APELANTE), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA VOLTAGEM DO TRANSFORMADOR PARA RESIDÊNCIA. REGULARIDADE. FATURAS COBRADAS DEVIDAS. LEITURA CORRETA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que as leituras nos meses referidos ocorreram dentro da normalidade, pois os valores se mantiveram aproximados. Observa-se dos autos que o apelante não junta aos autos as faturas a partir de maio de 2021 em diante para corroborar com seu alegado que houve a diminuição no seu consumo, assim das faturas existentes se denota que o consumo dele permaneceu na média, conforme as leituras realizadas. Não há comprovação de que apesar da regularização, o seu consumo se diferenciou, pois não há as faturas posteriores nos autos.

Tão somente a regularização do problema por parte da apelada, não configura o nexo causal, para demonstrar que o consumo no período alegado foi abusivo, já que das leituras se mostram aproximadas nos meses alegados. E, o corte no fornecimento da energia decorreu do exercício regular do direito, não se impondo falha na prestação do serviço até porque de acordo com a resposta da apelada, o problema foi solucionado com relação a voltagem, contudo, não há elementos a justificar que em razão disso houve aumento das faturas, e depois o consumo reduziu, diante da ausência de provas por parte do apelante. Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007760-59.2021.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FELIPE SPIGOSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FELIPE SPIGOSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por dano moral ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido inicial. Revogou a tutela provisória concedida nos autos. Condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante sustenta que “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais, em que o Autor, ora Apelante ajuizou a fim de que o valor cobrado na sua conta de energia elétrica fosse o real valor que o Apelante consumiu, tendo em vista que os meses referentes à esta demanda foram meses em que o serviço de energia elétrica apresentou diversos problemas, sendo constatado por laudo de eletricista e inclusive pela própria apelada que em tais meses a rede de energia elétrica não funcionava como deveria”.

O apelante alega “
é consumidor dos serviços de energia elétrica que a empresa Requerida, em Agosto de 2020 se mudou para sua nova residência: propriedade nova, a qual havia acabado de construir. Na primeira semana já começou a notar que o ar condicionado não esfriava, apenas ventilava, que o micro-ondas demorava mais de 10 (dez) minutos para estourar uma pipoca (o tempo normal é de três a quatro minutos), quando ligava o ar condicionado do quarto (de 10.000 BTUS) e ia tomar banho a energia caía, sem contar das inúmeras quedas de energia que, naquela época, aconteciam em seu bairro: pelo menos duas vezes por semana faltava energia na rua/quadra em que o Requerente mora e isso tudo pode ser confirmado através dos documentos já anexados ao processo”.

Assim, contratou eletricista para verificar o problema e constataram que não havia problema na fiação da casa, mas sim na rede elétrica, pois o transformador enviava pouca voltagem para os postes e consequentemente para sua residência, por isso nada de elétrico funcionava de maneira correta, pois não tinham a carga elétrica necessária para funcionar; em decorrência disso, alega que a conta passou a cobrar valores exorbitantes de consumo; acumulou-se uma dívida com valor acima de R$6.362,71 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), a Requerida se mostrou inerte em relação ao problema do Autor, preferindo alegar que a culpa é da residência do Requerente (mesmo com laudos de eletricistas alegando que o problema é da rede elétrica da Requerida) do que assumir a culpa pela falha na prestação de seus serviços.

Aponta que houve reconhecimento pela apelada do problema, bem como que foi procedida a correção. Em razão deste problema, é que as contas de setembro de 2020 a março de 2021 aumentaram muito, e depois da correção em agosto de 2021, o valor de consumo do autor passou a ser próximo do que sempre foi costume; e assim, deve o saldo devedor ser corrigido para a média; fundamenta descumprimento de liminar concedida, pois o relógio foi retirado em razão de faturas em aberto, quais sejam as discutidas nos autos; alega prejuízos por ter a energia desligada e pretende indenização por dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido com a revisão das contas com base na média de consumo; reparação pelo dano material em R$ 1.195,84 (um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar quanto a ausência de dialeticidade recursal, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FELIPE SPIGOSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por dano moral ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido inicial. Revogou a tutela provisória concedida nos autos. Condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

A insurgência recursal do apelante consiste em que, em razão de problema no fornecimento da voltagem do transformador que transmite energia para sua residência, foi lhe cobrado um consumo exorbitante nas faturas de 2020 a 2021, e, posteriormente, sendo o problema solucionado pela apelada, o consumo se restabeleceu.

Em decorrência disso, teve vários prejuízos, pois em razão das cobranças discutidas, houve a suspensão no fornecimento de energia na sua unidade consumidora, ocasionando prejuízo material e moral.

De início, no recurso o apelante pretende indenização por dano material, não requerida na inicial, de modo que reconheço a inovação recursal nesse ponto.

Da análise dos autos, o apelante junta as faturas de março 2020 a julho de 2020 em nome de Neusa – unidade consumidora 6/2812153-1. E faturas de outubro de 2020 a abril 2021 em seu nome - unidade consumidora 6/2661355-4, estas que são objeto da ação.

As faturas em nome do apelante denotam que as leituras nos meses referidos ocorreram dentro da normalidade, pois os valores se mantiveram aproximados. Observa-se dos autos que o apelante não junta aos autos as faturas a partir de maio de 2021 em diante para corroborar com seu alegado que houve a diminuição no seu consumo, assim das faturas existentes se denota que o consumo dele permaneceu na média, conforme as leituras realizadas.

Consoante o documento citado pelo apelante acerca da regularização do problema, por parte da apelada, tem-se o período de 27/07/2021 a 03/08/2021, em que realizados testes, o problema foi resolvido. Contudo, o apelante não comprova que apesar da regularização, o seu consumo se diferenciou, pois não há as faturas posteriores nos autos.

Do mesmo modo, o laudo de eletricista está sem data e sem indicação do período em que foram feitas as visitas, nem menção da unidade consumidora ou especificações técnicas, cuja data é somente de 30.03.2021.

Tão somente a regularização do problema por parte da apelada, não configura o nexo causal, para demonstrar que o consumo no período alegado foi abusivo, já que das leituras se mostram aproximadas nos meses alegados.

E, o corte no fornecimento da energia decorreu do exercício regular do direito, não se impondo falha na prestação do serviço até porque de acordo com a resposta da apelada, o problema foi solucionado com relação a voltagem, contudo, não há elementos a justificar que em razão disso houve aumento das faturas, e depois o consumo reduziu, diante da ausência de provas por parte do apelante.

Portanto, não demonstrada a falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR-- ACÚMULO DE CONSUMO- REGISTRO POR ESTIMATIVA- ART.87,§1o DA RESOLUÇÃO 414/2010- COBRANÇA DEVIDA- INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO- ENERGIA USUFRUÍDA E NÃO FATURADA- ENRIQUECIMENTO ILÍCITO- SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Diante das inúmeras notificações por escrito ao consumidor, sobre a impossibilidade de leitura do medidor, faz-se possível a cobrança acumulada de energia elétrica, nos termos do art.87,§1o da Resolução 414/2010 da ANEEL, por não ter o autor desincumbido de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 2. Indevida a indenização por danos morais por não ter ficado demonstrada a prática de conduta antijuridica ou abusiva que pudesse ensejar a reparação, configurando exercício regular do direito a cobrança pelo serviço efetivamente prestado pela concessionária e não quitado, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. V.V1- Afronta as disposições contidas no artigo 129, §§ 2o, 5o e 7o, da Resolução n.o 414/2010, a vistoria do medidor sem a participação do consumidor ou de terceiro e a realização da avaliação técnica no medidor sem que o consumidor seja previamente informado sobre a data e local de sua realização. 2- A ausência de demonstração inequívoca, pela Concessionária, da alegada adulteração do medidor de energia elétrica não leva à conclusão de ilegalidade dos valores cobrados quando demonstrado que o equipamento não estava realizando o consumo de forma escorreita. 3- Não comprovada adulteração no medidor de energia elétrica, eventuais débitos devem ser calculados nos termos do artigo 115 da Resolução Normativa ANEEL n.o 414/2010, aplicável às hipóteses de deficiência na medição. 4- Tratando-se de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica em razão de inadimplemento de débito pretérito, sendo, na hipótese, incabível o que restou decidido no Tema 699, do Superior Tribunal de Justiça, pois afastada a questão da fraude no medidor, em virtude do descumprimento das determinações contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.14.213938-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022).

Diante dos fundamentos acima, não há elementos a concessão da tutela recursal pretendida, pois ausente probabilidade do direito do apelante.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023